Tribunal: STF
Processo: RE 810482
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-21
Data de publicação: 2018-08-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO DE HIPÓTESES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CONHECIMENTO EXCEPCIONAL. COMPETÊNCIA PRORROGADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM PRECEDENTES DO STF. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ATUAÇÃO PERANTE CORTES SUPERIORES. LEGITIMIDADE DO PARQUET ESTADUAL PARA ATUAR COMO PARTE, DE FORMA AUTÔNOMA, RESGUARDADA A ATUAÇÃO DO MPF COMO CUSTOS LEGIS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.” (art. 69, §1º, do RISTF).



    3. O ônus argumentativo acerca da existência de repercussão geral é reduzido quando o julgamento monocrático é baseado nos precedentes do STF.



    4. Os Ministérios Públicos estaduais não estão vinculados nem subordinados, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhes confere ampla possibilidade de atuação autônoma nos processos em que forem partes, inclusive perante os Tribunais Superiores.



    5. Embargos de declaração convertidos em agravos regimentais, aos quais se nega provimento.